Tribunal: STF
Processo: HC 91437
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Ação penal. Membro do Ministério
   Público estadual. Condição de co-réu. Conexão da acusação com
   fatos imputados a desembargador. Pretensão de ser julgado perante
   o Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Prerrogativa de foro.
   Irrenunciabilidade. Ofensa às garantias do juiz natural e da
   ampla defesa, elementares do devido processo legal. Inexistência.
   Feito da competência do Superior Tribunal de Justiça. HC
   denegado. Aplicação da súmula 704. Não viola as garantias do juiz
   natural e da ampla defesa, elementares do devido processo legal,
   a atração, por conexão ou continência, do processo do co-réu ao
   foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, a qual é
   irrenunciável.